Tribunal: STF
Processo: RE 111030
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-20
Data de publicação: 1987-10-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ACIDENTARIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE,
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 153, PARAGRAFO 2., DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1/1969, NÃO SUSCETIVEL DE APRECIAÇÃO, FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSITIVO MAIOR. SUMULAS 282 E 356.
DIVERGENCIA COM A SÚMULA 230, QUE NÃO E DE ACOLHER-SE, NÃO
CUIDANDO, SEQUER, O VERBETE ALUDIDO DE TEMA RELATIVO A PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.